Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703016-72.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO MORAES APELADO: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante contra sentença que rejeitou a queixa-crime. Na petição em id. 78792674, o apelante desistiu do recurso e pediu a extinção do processo. Desta forma, considerados os poderes conferidos ao advogado que subscreveu a petição e o disposto no art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, homologo o pedido de desistência. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se as partes e o Ministério Público. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença recorrida e baixem-se os autos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora